Tribunal: STF
Processo: HC 212906
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Adriano Galvao Dias Resende e outros em favor de Fernando Figueiredo contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 695.703/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FERNANDO FIGUEIREDO em que se aponta como autoridade coatora Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n.0000773-78.2019.8.24.0020). 



    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 26/5/2021, pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 121, § 2º, III, V e VII, c/c o art. 14, II, do Código Penal, por três vezes, e 14 da Lei n. 10.826/2003 em concurso material (art. 69 do Código Penal). 



    Em suas razões, a defesa sustenta violação do princípio da dialeticidade, na medida em que a desistência do recurso em sentido estrito protocolado pelo causídico anterior não foi comunicada ao paciente, gerando prejuízo quanto à necessidade de prequestionamento da matéria. Afirma que a situação gera nulidade absoluta dos atos posteriormente praticados no processo, visto que a desistência de eventual recurso só pode ocorrer com a anuência da parte e de seu defensor. 



    Alega ainda nulidade da decisão de pronúncia, pois baseada tão somente no in dubio pro societate, sem levar em consideração os pedidos de produção de prova formulados pela defesa, bem como na quebra da cadeia de custódia, configurada por fraude apontada pelos defensores e não enfrentada pelo juízo competente, inclusive com o indeferimento do assistente de defesa. 



    Requer a revogação da prisão preventiva e a concessão do habeas corpus para desconstituir o trânsito em julgado do recurso em sentido estrito, declarando-se a nulidade absoluta da homologação da desistência do recurso e a nulidade do ato. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição sumária ou a impronúncia do acusado pelo cerceamento de defesa na não realização de diversas diligências, pela quebra da cadeia de custódia e também pela inexistência de digitais nas armas. O pedido de liminar foi indeferido às fls. 75-76. 



    As informações foram prestadas às fls. 80-136 e 139-169. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ (fls. 171-173)”. (sítio eletrônico do STJ)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    O ato coator transitou em julgado em 8.2.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Paraná, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para tanto, são relevantes os fundamentos fundamentos do decreto prisional:



    “Quanto ao periculum libertatis, vejo que é o caso de conversão da segregação em prisão preventiva. A uma, pela periculosidade do agente, o que se denota pelo modus operandi em que perpetrado o crime, em meio à via pública, durante o dia, em número elevado de agentes (quatro). 



    Somado a isso, visto que o conduzido é multirreincidente em crimes de tráfico de drogas, furto qualificado e roubo circunstanciado, além disso, possui ações criminais em andamento, tais como de homicídio e arma de fogo, o que permite concluir, que é voltado à prática delitiva, fatores estes que conferem risco concreto à ordem pública. 



    Nesse conjuntura, a soltura imediata do indiciado deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para reiteração delitiva, fazendo avançar a intranquilidade que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade, em total dissonância com o objetivo protetivo e garantidor do Direito Penal e seu postulado da "vedação à proteção ineficiente do Estado". 



    Ademais disso, visto que a segregação cautelar também se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, visto que a fuga do conduzido e dos demais indiciados exigiram que se procedesse uma perseguição policial”. (eDOC 6, p. 42)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, escorada na reincidência específica, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli; e HC 190.350 gR, de minha relatoria, Segunda Turma, 19.10.2020, assim ementado:



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido”.



     Quanto às alegadas nulidades, veja-se a fundamentação da sentença de pronúncia:



    “Desta feita, entendo haver substrato suficiente para pronunciar os réus, nos moldes da denúncia, visto que, inclusive, suas versões encontram afinidade com as demais provas coligidas em ambas as fases, das quais me limito a fazer estes breves apontamentos para não incorrer em excesso de linguagem. 



    Eventuais discrepâncias nos testigos das vítimas, falibilidade dos laudos periciais/ausência de outros ou a própria veracidade da versão empreendida pelos réus são questões a serem dirimidas no bojo do debate perante o Tribunal do Júri, conforme inciso XXXVIII, alínea "d" do art. 5° da Constituição Federal, que procederá, na ocasião oportuna, ao exame e à valoração das provas existentes nos autos pela convicção íntima dos jurados. 



    Isso porque não cabe a esta togada aqui exaurir as provas amealhadas ao feito, sob pena de induzir o corpo de jurados quando da tomada de decisão. Não é o outro, aliás, o entendimento da Suprema Corte (HC 85992, Primeira Turma, relator Min. Carlos Britto, julgado em 13. 12.2005”. (eDoc 18, p. 17) 



    Dessarte, dentro dos limites desta linha cognitiva e momento processual, entendo que não há qualquer irregularidade, muito menos prejuízo para o paciente.



    Nesse corolário, destaco que o Código de Processo Penal, em seu artigo 563, dispõe que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. 



    Nesse sentido, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, para reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Consoante frisou o ministro Cezar Peluso, ao denegar a ordem no HC 82.899/SP: Não há, no processo penal, nulidade ainda que absoluta, quando do vício alegado não haja decorrido prejuízo algum ao réu. 



    Por fim, colaciono trecho da decisão colegiada do STJ:



    “Em relação à nulidade decorrente da desistência do recurso em sentido estrito pelos antigos patronos do paciente, razão não assiste ao impetrante, porque o Tribunal de origem, ao analisar o caso, expôs que a procuração acostada aos autos na época da desistência do recurso assegurava a prerrogativa de poderes especiais conferidos aos advogados subscritos, a saber, "fazer acordo, transigir, desistir, firmar compromisso, renunciar, receber valores, dar quitação, patrocinar defesa em qualquer instância ou Tribunal, etc." (fl. 56). 



    Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte de que "não há falar em nulidade processual da desistência do recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia quando identificado na procuração poderes especiais, inclusive para desistir da interposição" (HC 20.769/GO, relator. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ de 1º/7/2002). 



    No mesmo sentido é a situação relativa aos pedidos subsidiários de absolvição sumária dos acusados, bem como da revogação da decisão de pronúncia e da respectiva prisão preventiva decretada na origem”. (sítio eletrônico do STJ)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente